Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018438-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0002-43 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0003-24 (AGRAVANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0004-05 (AGRAVANTE), MIRANDA E BARROSO LTDA - CNPJ: 05.978.447/0001-53 (AGRAVANTE), NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME - CNPJ: 08.688.298/0001-86 (AGRAVANTE), BARROSO E CORASSA LTDA - EPP - CNPJ: 16.902.486/0001-93 (AGRAVANTE), COLETIVIDADE DE CREDORES (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDO À QUEDA CONSIDERÁVEL NO SEU FATURAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA OCASIONADA PELO COVID-19 – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A ASSEMBLEIA – PRAZO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO FIXADO EM 1o GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

“Pedido, assentado na atual crise causada pela pandemia de Covid-19, de suspensão temporária do cumprimento do plano, exatamente o pagamento dos credores trabalhistas. Requerentes que não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a incapacidade de cumprir o plano de recuperação foi causada, exatamente, em razão do fato imprevisto. Revisão do plano, de qualquer forma, que demandaria a sujeição do modificativo aos credores, pedido sequer formulado pelas
recuperandas
..”
(TJSP - AI 2060570-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - 2a
C.Res.DEmp
. - Rel. Araldo Telles -
DJe
21.05.2020 ).

“A
permissão para a prorrogação ou suspensão dos prazos previstos em planos de recuperação judicial é de exclusiva competência da Assembleia Geral de Credores, dotada de autonomia, não competindo ao Poder Judiciário, dotado de soberania, alterar negócio jurídico perfeito, acabado e chancelado na forma da legislação infraconstitucional e com respaldo na Constituição Federal
”

(TJ-SP - AI: 20675464320208260000 SP 2067546-43.2020.8.26.0000, Relator: Pereira Calças, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/05/2020).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021